Tribunal: TJES
Processo: 0011676-74.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011676-74.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO ATHAYDES FERREIRA e outros

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. POSSE DE BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. INVASÃO DE TERRENO. AUSÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar da fundamentação sucinta do recurso, o apelante insurge-se contra a reintegração da apelada na posse do imóvel e, principalmente, contra a rejeição do pedido de retenção de benfeitorias, inexistindo justificativa para o não conhecimento, eis que possível depreender os motivos da irresignação. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

2. Conforme o art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, podendo exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

3. A posse de boa-fé do apelante, contudo, não restou provada, eis que invadiu terreno alugado pela empresa de telefonia, construindo uma casa, mesmo estando o lote cercado e com uma torre de transmissão.

4. Mantida a reintegração de posse e rejeição do pedido de retenção por benfeitorias.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0011676-74.2015.8.08.0048

Apelante:
Valério Lourenço Alves

Apelada:
Oi Móvel S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Valério Lourenço Alves contra a sentença de fls. 230/237, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Única de Serra nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Oi Móvel S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para reintegrar a empresa de telefonia na posse do terreno localizado à Rua das Jaqueiras, lote 04, quadra 55, Balneário de Carapebus - Serra - ES, rejeitando o pedido de retenção por benfeitorias.

Nas razões recursais de fls. 243/249, o apelante alega em síntese que (a) a sentença não considerou que é possuidor de boa-fé, com direito a moradia a ser tutelado em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana; (b) as benfeitorias devem ser indenizadas, pois investiu na construção de uma casa; (c) a posse da apelada não está comprovada; e (d) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente ou reconhecer seu direito à retenção de benfeitorias.

Contrarrazões apresentadas às fls. 251/256.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento simultaneamente com o processo n. 0024648-76.20158.08.0048.

Vitória-ES, 04 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ausência de dialeticidade

A apelada argui nas contrarrazões a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que a apelação não combate os fundamentos da sentença.

É cediço que,
“à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório"
(AgInt no AREsp n. 1.525.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024).

O recurso em apreço, apesar da fundamentação sucinta, insurge-se contra a reintegração da apelada na posse do imóvel e, principalmente, contra a rejeição do pedido de retenção de benfeitorias, inexistindo justificativa para que não seja conhecido, eis que é possível depreender os motivos da irresignação do apelante.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

Mérito

Conforme o art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, podendo exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Segundo a jurisprudência do STJ,
“O direito de retenção é direito com função de garantia que assiste ao possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias no bem, podendo ser utilizado para manter a posse do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis”
(REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).

No caso concreto restou evidenciado que o apelante
Valério Lourenço Alves invadiu o terreno localizado à Rua das Jaqueiras, lote 04, quadra 55, bairro Balneário de Carapebus - Serra - ES, onde a empresa Oi Móvel S/A instalou uma torre de telefonia (estação ESSEA3076), iniciando a construção de uma casa.

Em que pese a afirmação de ter adquirido o terreno por meio de contrato de compra e venda (fls. 90/91), os documentos de fls. 20/25 e 27/30 demonstram que a área pertence a Maria Cristina Fontes, que a alugou à empresa de telefonia, mas foi esbulhado em 2014.

O imóvel em questão, inclusive, estava cercado (fls. 52/29), não subsistindo a alegação de que a posse era de boa-fé, eis que invadido pelo apelante.

Como destacou o Magistrado sentenciante,
“o requerido ignorou todas as cautelas necessárias para a realização de um negócio jurídico, não praticando atos mínimos de segurança de modo a comprovar a boa-fé na realização do negócio e construção da casa”
, eis que
“O terreno estava cercado com a existência de Torre de Transmissão no local”
.

Além disso,
“não existem provas da posse com função social exercida pelo requerido Valério, por se tratar de esbulho possessório e ainda pelo fato de que não existem provas de que o bem estava destinado a sua moradia, visto que o requerido Valério morava em outro bairro, conforme relatado pelos informantes ouvidos em juízo”
.

Não verifico, portanto, motivos que autorizem a reforma da sentença que determinou a reintegração de posse da apelada e rejeitou o pedido de retenção de benfeitorias, devendo ser confirmada integralmente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa conforme determina o § 3º do art. 98 do mesmo diploma legislativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 06/05/24 a 10/05/24.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.